Tribunal: TJBA
Processo: 0357482-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0357482-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REGINALDO SILVA DE SOUZA Advogado(s): * PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. ENFERMIDADE. DEFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO. CARÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMAS ESTADUAIS. PAGAMENTO. ENTES PÚBLICOS. DISPENSA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I - O direito à gratuidade nos transportes públicos metropolitanos está condicionado à demonstração da carência econômica e da deficiência que acomete o reivindicante, nos termos da Lei Municipal nº 7.201/2007 e do Decreto Federal nº 5.296/2004. II - Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. III Evidenciado que a parte requerente do benefício é portadora de doença que compromete a sua mobilidade e necessita de ajuda para o exercício das atividades do cotidiano, além de ser comprovadamente carente e atender os requisitos normativos, devida é a assistência especial do Município, nos termos do Decreto Federal nº 5.296/2004, razão da manutenção da sentença, nesse particular. IV – De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença. V – O Estado da Bahia, no exercício da sua autonomia legislativa, dispensa o recolhimento dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o ex adversus vencido se tratar de qualquer pessoa jurídica de Direito Público, razão pela qual descabida é a condenação do Município Apelante ao pagamento de tal verba, sendo imperiosa a exclusão do tópico sentencial que a arbitrou. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0357482-58.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como Apelado REGINALDO SILVA DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, 22 de Setembro de 2020 PRESIDENTE HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA